Tribunal: STJ
Processo: 0412301-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046045 - SC (2025/0412301-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIZ CESAR REIS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR TSUNEO PARENTE SILVA - SP451185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53061700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 617c9c14-0a50-4afb-9e4d-87259979ab04

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046045 - SC (2025/0412301-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIZ CESAR REIS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR TSUNEO PARENTE SILVA - SP451185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ CESAR REIS DOS
SANTOS contra a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente a ordem
impetrada em seu favor, assim ementada (fl. 37):
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE
REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DO WRIT. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA.
EXISTÊNCIA.
VISUALIZAÇÃO
DE
VEÍCULO
SOB
INVESTIGAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA DE POSSE DE DROGAS
DESTINADA
A
CONSUMO
PRÓPRIO.
CONTEXTO
PROBATÓRIO.
ENTENDIMENTO
DIVERSO.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, a reforma
/reconsideração da decisão agravada, reconhece a absoluta ausência de provas do
(fl. 47).
crime de tráfico no caso
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52037466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 21:32:12
Código de Controle do Documento: f1c16195-2e14-41fc-ad36-b243034d8c74

O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes
em insuficiência de provas para justificar a condenação do paciente
pelo crime atribuído na ação de conhecimento, sem rebater o fundamento principal que
ensejou indeferimento liminar do
, decorrente do fato de ser inadmissível a
writ
impetração que pretende revisar condenação transitada em julgado.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52037466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 21:32:12
Código de Controle do Documento: f1c16195-2e14-41fc-ad36-b243034d8c74

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.046.045 / SC
Número Registro: 2025/0412301-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50047473620248240061 50049587220248240061 872400906
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR TSUNEO PARENTE SILVA
ADVOGADO
: VICTOR TSUNEO PARENTE SILVA - SP451185
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUIZ CESAR REIS DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ANTONIO VENANCIO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ CESAR REIS DOS SANTOS (PRESO)
Documento eletrônico VDA53023818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:41:56
Código de Controle do Documento: 2d3e7c29-edbe-4b1a-9dd8-9fe9746b8d8e

ADVOGADO : VICTOR TSUNEO PARENTE SILVA - SP451185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53023818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:41:56
Código de Controle do Documento: 2d3e7c29-edbe-4b1a-9dd8-9fe9746b8d8e